Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703020-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: ENXOVAIS GOIANIA COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela embargada CORTEX INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra a decisão de ID 180431740 proferida nos autos dos embargos à execução no 0702489-73.2023.8.07.0007, que deferiu o pedido formulado pela embargante ENXOVAIS GOIÂNIA COMÉRCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA para realizar prova pericial contábil. A agravante em suas razões recursais de ID 55318148 alega que não há razão para que seja deferida a prova pericial, pois trata-se de dívida líquida e certa, representada por notas fiscais, duplicatas, comprovantes de entrega de mercadoria e instrumentos de protesto. Pondera que a única alegação da embargante agravada em relação ao suposto excesso da execução refere-se quanto ao cálculo dos juros de mora, já que teriam sido computados desde o vencimento da obrigação e não partir da data da citação. Aduz que o pedido de perícia voltado ao cômputo apenas em relação aos juros de mora possui nítido caráter protelatório, tendo em vista constituir matéria unicamente de direito na medida em que se basta definir o indexador e o período devido. Sustenta que as obrigações possuem termo certo, de modo a caracterizar mora ex re (art. 397, CC e art. 1o, §1o, Lei n.o 6.899/1981); que o STJ já possui entendimento no sentido de que os juros de mora são devidos desde o vencimento da dívida em tais casos. Consigna não haver excesso de execução porquanto apresentados corretamente os cálculos, instruídos com todos os documentos necessários, de modo a afastar a necessidade de cálculos por perito, sendo providência inútil à resolução da demanda. Argumenta que a questão no presente caso é unicamente de direito, portanto, prescinde de prova pericial. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão que determinou a realização da perícia, ate o julgamento do mérito recursal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para dispensar a produção de prova pericial. Preparo regular (ID 55318157). Decisão de ID 55366537 concedeu efeito suspensivo ao recurso. A embargante agravada, apesar de ter sido regularmente intimada, deixou transcorrer o prazo para contrarrazões (ID 56364149). É o relatório. DECIDO. Em tempo. Verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes nos processos que estão na fase de conhecimento, como é o caso dos presentes embargos à execução. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, in casu, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual questionamento no recurso de apelação, porquanto somente com a sentença será possível apurar se a prova era imprescindível ou não para o julgamento da lide, em face dos fundamentos a serem expostos na sentença vindoura. Dessa forma, não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável à parte embargada agravante, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC, até porque quem irá arcar com os custos da perícia solicitada é a embargante agravada a qual requereu a prova pericial, nos termos do que dispõe o art. 95 do CPC. Salienta-se que o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 4 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora